Tribunal: TJES
Processo: 5008818-81.2020.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008818-81.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIANA GAVIOLI VILLAS NAVARRO
RECORRIDO: JOSE GUIDO DE SOUZA DAMIANI e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º 5008818-81.2020.8.08.0024.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
JULIANA GAVIOLI VILLAS NAVARRO
.

RECORRID
O
:
JOSÉ GUIDO DE SOUZA DAMIANI
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos arts. 38 e 46 da Lei nº 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após análise detida dos autos, passo à fundamentação.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESCISÃO ANTECIPADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE CONTESTAÇÃO APÓS REGULAR INTIMAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. REVELIA MANTIDA. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO ELIDIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. TESTEMUNHA OUVIDA COMO INFORMANTE. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE VÍCIOS GRAVES OU INABITABILIDADE DO IMÓVEL. MULTA RESCISÓRIA DEVIDA E FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por JOSÉ GUIDO DE SOUZA DAMIANI em face da ex-locatária JULIANA GAVIOLI VILLAS NAVARRO, visando ao recebimento de multa por rescisão antecipada de contrato de locação residencial, firmado pelo prazo de 30 meses, tendo a unidade sido desocupada antes do termo final sem pagamento da penalidade pactuada.

Após a anulação de sentença anterior por vício de citação, foi oportunizado à requerida prazo para apresentação de contestação, não tendo sido apresentada defesa formal, motivo pelo qual foi decretada a revelia. Sobreveio sentença de parcial procedência, com condenação ao pagamento de R$ 15.510,27.

Inconformada, a recorrente sustenta, em síntese: (i) a possibilidade de recebimento da exceção de pré-executividade como contestação, à luz da informalidade dos Juizados Especiais; (ii) cerceamento de defesa em razão da oitiva de testemunha como informante; e (iii) existência de justa causa para a rescisão, em razão de vícios no imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar:
(i) a possibilidade de afastamento da revelia mediante aplicação do princípio da fungibilidade;
(ii) eventual nulidade por cerceamento de defesa;
(iii) a existência de vícios no imóvel aptos a justificar a rescisão contratual sem incidência da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Da inaplicabilidade da fungibilidade e manutenção da revelia

A tese recursal não merece acolhida.

Embora o microssistema dos Juizados Especiais seja orientado pelos princípios da simplicidade, informalidade e economia processual (art. 2º da Lei nº 9.099/95), tais diretrizes não afastam a necessidade de observância dos atos processuais essenciais, especialmente quando oportunizada, de forma clara e específica, a apresentação de defesa.

No caso concreto, após a anulação dos atos anteriores por vício de citação, foi regularmente reaberto o prazo para apresentação de contestação, tendo a recorrente sido devidamente intimada para tanto. Ainda assim, permaneceu inerte.

A exceção de pré-executividade anteriormente apresentada não pode ser recebida como contestação, pois:

foi protocolada em momento processual diverso;

não se destina, por sua natureza, à ampla discussão de mérito em substituição à defesa regular;

e, sobretudo, não supre a ausência de manifestação após a reabertura do contraditório.

Nessas circunstâncias, não se trata de mera irregularidade formal sanável, mas de
inobservância de ato processual essencial
, caracterizando preclusão consumativa.

O princípio da fungibilidade não se aplica quando evidenciado erro grosseiro ou quando há desrespeito a prazo expressamente reaberto para prática do ato adequado, como no caso.

Assim, correta a decretação da revelia.

2. Dos efeitos da revelia

A revelia, como sabido, gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados na inicial, não dispensando, contudo, a análise do conjunto probatório.

No caso, ainda que se reconheça o caráter relativo dessa presunção, verifica-se que a recorrente não trouxe elementos suficientes para infirmar os fatos constitutivos do direito autoral, permanecendo hígida a conclusão adotada na origem.

3. Da alegação de cerceamento de defesa

Não se verifica nulidade na condução da instrução.

A testemunha arrolada pela recorrente foi ouvida na condição de informante, em razão de circunstâncias que indicavam possível vínculo ou interesse no resultado da demanda, nos termos do art. 447, § 3º, do CPC.

Tal providência não configura cerceamento de defesa, mas exercício regular da atividade jurisdicional, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, aferir a credibilidade e o peso de cada depoimento.

Ademais, a recorrente não demonstrou prejuízo concreto decorrente da forma de oitiva, o que afasta qualquer alegação de nulidade.

4. Da alegada justa causa para rescisão

No mérito, também não assiste razão à recorrente.

A alegação de vícios no imóvel, aptos a justificar a rescisão contratual sem aplicação de multa, constitui fato impeditivo do direito autoral, cujo ônus probatório incumbia à requerida, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Os elementos apresentados — consistentes em fotografias, e-mails e documentos unilaterais — não demonstram, de forma robusta:

a existência de vícios graves;

a inabitabilidade do imóvel;

ou o inadimplemento contratual por parte do locador.

Tampouco há prova de que os supostos problemas fossem contemporâneos à rescisão ou que tenham sido comunicados de modo eficaz a ensejar providências não adotadas pelo locador.

Nesse contexto, não se comprova justa causa para a rescisão antecipada do contrato.

Assim, tendo a desocupação ocorrido por iniciativa da locatária, antes do prazo contratual, é devida a multa rescisória, corretamente fixada de forma proporcional ao período remanescente do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito –
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)